Tribunal: TJDFT
Processo: 0719659-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0719659-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: LEONARDO FERREIRA DE ALMEIDA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de Petição Criminal proposta por LEONARDO FERREIRA DE ALMEIDA, requerendo a concessão de liberdade provisória. A Defensoria Pública, em manifestação (id. 59676988), afirmou a ocorrência de possível supressão de instância, pois a medida não foi anteriormente requerida ao Juízo de Execução. A Procuradoria de Justiça, em parecer (id. 59340475), oficia seja negado seguimento à Petição. É o relatório. Conforme já relatado, o presente pedido não foi direcionado previamente ao Juízo de Execução Penal, acarretando supressão de instância a análise inaugural por este Tribunal. Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO à presente Petição Criminal, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Após as intimações necessárias, arquivem-se os presentes autos, com as cautelas de praxe. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR